Tribunal: TJMT
Processo: 0004869-48.2019.8.11.0037
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004869-48.2019.8.11.0037
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FRANCISCO FLORIANO DA SILVA - CPF: 097.599.678-98 (RECORRIDO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VAGNER FERREIRA DE SOUZA - CPF: 022.065.538-30 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0004869-48.2019.8.11.0037

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: FRANCISCO FLORIANO DA SILVA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DESCLASSIFICAÇÃO DA TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PARA LESÃO CORPORAL – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA PRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INTENÇÃO DE MATAR NÃO EVIDENCIADA – VÍTIMA NÃO ATINGIDA – AUSÊNCIA DE RISCO DE MORTE –
RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Se os elementos fáticos-probatórios não revelam o dolo de matar do acusado, impõe-se manter a sentença que desclassificou a imputação de tentativa de homicídio para lesão corporal.

Não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do
in dubio pro societate
, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática do crime doloso contra a vida, devendo
“o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade”
(Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, pgs. 140/141).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0004869-48.2019.8.11.0037

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RECORRIDO: FRANCISCO FLORIANO DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que desclassificou a imputação de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, c/c o art. 14, II, ambos do CP), para o delito de lesão corporal (art. 129,
caput
, do CP).

O MINISTÉRIO PÚBLICO requer a pronúncia do acusado nos termos da denúncia, alegando que,
“em que pese não tenha sido juntado aos autos o exame de corpo de delito e o laudo pericial, tal fato não afasta, por si só, a imputação de tentativa de crime doloso, uma vez que há prova da materialidade e indícios suficientes de autoria que apontem para a possível ocorrência de crime doloso contra vida”
.

Em contrarrazões, o apelado pugna pela conservação da sentença, com consequente extinção da punibilidade,
“face a ausência de representação da vítima”
.

Não houve decisão de retratação pelo magistrado singular.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) Nº 0004869-48.2019.8.11.0037

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“No dia 29 de julho de 2019, por volta das 21h40min, no pátio do Posto de Combustíveis “Alvorada”, localizado na Rua São Paulo, Bairro Parque Industrial, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado FRANCISCO FLORIANO DA SILVA deu início ao ato de matar a vítima VAGNER FERREIRA DE SOUZA,
desferindo-lhe golpes com objeto cortante (faca – apreendida na fl.06-IP), que não o atingiram em região letal por circunstâncias alheias a sua vontade, eis que a vítima reagiu, restando com escoriações
,
e caiu, quebrando o pulso do braço esquerdo
, necessitando de cirurgia e de atestado de 120 dias, consoante Boletim de Ocorrência (fls. 16/17- IP) e cópia de Prontuário de Atendimento Médico (fls. 33/34-IP).

Na ocasião, o denunciado e a vítima estavam no pátio do Posto Alvorada, sendo que a vítima era caminhoneiro e o denunciado morador de rua, quando o denunciado se desentendeu com um terceiro e se afastou. Após alguns minutos, FRANCISCO retornou ao local, já com a faca, e agrediu a vítima com diversos golpes, que não lograram a atingir em região letal porque VAGNER reagiu, bem como porque houve a intervenção de terceiros que estavam no posto e impediram que FRANCISCO continuasse as agressões. VAGNER foi socorrido e teve atendimento médico eficaz. O denunciado empreendeu fuga, contudo com as características físicas do mesmo, os policiais lograram êxito em localizá-lo caminhando pela via pública e com a faca na cintura. O denunciado agiu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, visto que iniciou as agressões de inopino, sem que a vítima esperasse o ato (...).”

A despeito da conclusão exarada pelo Ministério Público em suas razões recursais, não identifico elementos aptos a modificar a sentença que desclassificou a imputação de tentativa de homicídio para lesão corporal, porquanto, de fato, não há elementos mínimos a indicar o ânimo homicida.

A vítima, Vagner Ferreira de Souza, não foi submetida a qualquer exame pericial. Há nos autos apenas um prontuário médico apontando que ela possuía uma lesão no pulso, decorrente de queda, e escoriações, sem especificação do local.

Em Juízo, a vítima narrou que acusado, por acreditar que ele e outro colega estivessem falando mal dele, foi para cima da mesma, quando então entraram em luta corporal, tendo-a cessado rapidamente. Relatou que, cessada a discussão, o réu saiu do local e retornou na sequência com uma faca e tentou lhe esfaquear, ocasião em que se jogou no chão e acabou quebrando o pulso em decorrência da queda. Afirmou que a ponta da faca chegou a passar de raspão na região da sua barriga, mas não lhe perfurou, considerando que, enquanto o réu tentava lhe esfaquear, fazia movimento giratórios com o corpo para evitar ser atingido. Por fim, ressaltou que foi surpreendido com a ação criminosa do recorrido, eis que não esperava que ele retornasse ao local em posse de uma faca,
in verbis
:

“(...) ele é aquelas pessoas andarilho né, ele tava lá e o rapaz falou uma conversa mais assim errada né, e ele achou que um outro colega meu, que era caminhoneiro também, tinha falado besteira dele, (...), aí veio pra cima da gente agredindo, (...) depois foi lá buscar uma faca e veio querer esfaquear eu; aí eu me joguei no chão, quebrei o pulso, estourou o pulso né, tô até hoje parado, não consegui trabalhar até hoje. [Ele acertou algum golpe no senhor?] Chegou a dar umas pontadas aqui, porque eu rolei no chão né. [O senhor conhecia ele?] Não (...);
tentei me afastar dele e quebrei o pulso, aí quis me furar no chão; primeiro ele veio procurar briga né
,
porque foi falado alguma coisa pra ele lá, de raiva, mas eu não tinha raiva dele, aí ele veio caçar confusão com o amigo meu lá que tava comigo, aí ele veio pro meu lado e nos desentendemo
s (...),
primeiro ele enfiou o dedo no meu olho, aí nós começamos a se agredir; aí o segurança separou, aí ele foi embora; buscou a faca, aí voltou e já veio em cima de mim já; aí eu me afastei de costa, cai e quebrei o pulso. [Mas ele chegou a dá golpes de faca no senhor?] Chegou a pegar só as pontas assim, eu tava no chão rodando, no chão, ele tentando furar, eu ia pra um lado e ele ia pro outro
. [O senhor o agrediu ou ofendeu de alguma maneira que justificasse essa reação?] Não (...). [E o senhor saber porque motivo ele tava, qual discussão ele teve com outras pessoas?] Eu desconfio que o outro cara lá colega dele (...), eu acho que ficou com raiva esse cara e inventou e inventou a conversa pra ele alguma coisa. [E o senhor inventou alguma coisa?] Não, não (...); eu cai e quebrei o pulso, tive que operar, fiquei até hoje, desde quando eu caiu, tem mais de seis meses (...).”

Também em Juízo, a testemunha presencial, Samuel Felix da Silva, que a época era vigilante do posto de combustível onde ocorreram os fatos, revelou que, durante uma discussão entre a vítima e o réu, aquela deu um tapa no rosto deste, quando então ele saiu do local, retornando com uma pequena faca e foi em direção à vítima, tentando golpeá-la, mas não chegou a atingi-la. Descreveu que a vítima, durante as investidas do réu, acabou caindo no chão, machucando o braço. Disse que, quando a vítima caiu no chão, conseguiu conter o réu, oportunidade em que ele cessou as tentativas de facadas,
in verbis
:

“(...) a gente trabalhando a noite lá, e eles sempre tão por ali, o motorista (vítima) ou o outro sempre tava por ali, vou dizer o agressor, porque o nomes deles eu não sei, então vou dizer só agressor e vítima; e aí então
o agressor ele veio tirar satisfação com a vítima (não sei a razão) e a vítima, não gostando de tom da voz, deu uns empurrão no rapaz que foi o agressor; e o outro continuou falando aí a vítima pegou e deu um tapa no rosto dele e ele saiu dali muito nervoso, (...) e passou uns minutos,

eu fiquei por ali (que a gente é guarda e já fica atento), aí eu falei pra vítima: “olha, é provável que ele vai voltar”, aí passou uns 10 minutos, aí ele voltou e voltou com alguma coisa; aí já fiquei próximo ali do rapaz (vítima) e pedi pra ele cuidar e se afastar; e aí ele veio pra cima, ele partiu pra cima do motorista; aí quando ele tirou, a gente percebeu que era uma faquinha pequena, deve ser uma faquinha de mesa por aí assim
;
aí ele foi pra cima do motorista e tentou esfaquear ele, foram de 3 a 5 golpes mais ou menos; aí eu fui pra cima dele e empurrei ele, né; não chegou a furar a vítima, mas tentou, então eu tirei ele, empurrei ele pra lá, aí a gente segurou a vítima aqui e não deixou se aproximar mais, aí ligamos pra viatura
;
a vítima fraturou essa parte aqui do braço direito e eu levei ele no UPA
; (...) o agressor sempre tava por ali catando latinha e a informação que eu tenho é que ele trabalha como saqueiro ali próximo do posto; ele também nunca mais voltou lá e nem o motorista; ele (réu) era aquela pessoa que tava sempre no pátio, aquela pessoa que nunca mostrou reação agressiva com ninguém, eu até achei estranho, ele sempre foi muito pacífico (...); ele (réu) foi tipo tirar satisfação com o motorista, ele falava alguma coisa, acho que ele tava meio alcoolizado que eu não entendia o que ele estava dizendo, mas ele dizia algumas coisas tirando satisfação; mas aí foi muito rápido, é como se já tivesse alguma coisa entre eles já anteriormente, mas eu não sei o que que é; (...)
quando ele (o réu) veio, a vítima se afastou, mas de ré, aí ela caiu, foi quando ele fraturou o braço, porque caiu no chão; aí nisso o outro aproveitou a oportunidade veio pra cima dele, mas ele não atingiu; o motorista tava se defendendo com os braços assim deitado
; (...) a faca, era uma faca bem ruinzinha, (...) ele parou porque eu intervi, se não era perigoso ter sido pior (...); a primeira agressão física partiu do caminhoneiro (vítima) (...), eles se conheciam, eles sempre estavam por ali (...).”

Os policiais miliares que atenderam a ocorrência, Erik David Moraes Ferreira e Lucas Vinícius Krapper, narraram que,
in verbis
:

“(...) recebemos um chamado que tava havendo uma briga/discussão ali no posto Alvorada,
aí chegamos lá no local e nos deparamos com a vítima com lesão corporal, e aí ela falou que teve um senhor que tentou matar ela, e foi impedido por terceiros que estavam ali ao redor
; que ele havia foragido a pé e tinha pouco tempo; aí logo a frente, uns poucos metros, a gente conseguiu localizar ele, fizemos a abordagem, localizamos um objeto cortante perfurante; perguntamos pra ele sobre os fatos e ele assumiu a autoria.
[A vítima ou o réu falaram alguma coisa sobre o motivo?] Falaram que era uma discussão sobre serviço, prestação de serviço [Disseram quem que iniciou?] Foi a própria vítima que iniciou, a própria vítima que falou, eles começaram uma discussão sobre os fatos de que ele havia feito um serviço, aí não sei se foi cobrança, não pagou pelo serviço, aí a vítima começou a caçoar, tirar onda com a cara dele né, começou a provocar ele, né, aí nessa provocação ele se sentiu humilhado diante de outras pessoas que estavam no local, e aí, com raiva, ele pegou essa faca e tentou matar ele
(...). [
Ele disse quantos golpes ele deu? Testemunha: salvo engano, foi somete um que ele já foi impedido por terceiros. [A vítima chegou a informar se deu socos no denunciado?] Sim, informou, chegou a dar sim
(...).”
(Lucas Vinicius Krapper)

“(...) à princípio era uma ocorrência de briga que é até cotidiano acontecer naquele posto ali, mas chegando lá tinha um senhor com o braço ferido... (...) os motivos foram motivos bobos; o agressor era andarilho, pegamos as características físicas e pessoais e vestes que ele tava né (...), fui atrás do agressor e achei próximo ali uma questão de uma quadra do posto, e ele confirmou que teria sido ele mesmo depois, tava até com a faquinha ainda com ele e alguns pertences pessoais; (...) eu não me recordo qual teria sido o motivo (...). [Qual que era a situação do emocional do réu quando o senhor pegou ele?] Ele tava muito tranquilo, e ele falou que foi... que o cara tinha meio que desacreditado dele de uma coisa, não lembro o que que foi, mas parece que ele tinha subestimado ele em algo (...).”
(Erik David Moraes Ferreira)

Em Juízo, o acusado confirmou ter desferido golpes de faca contra a vítima, mas não na intenção de matá-la. Afirmou que a vítima lhe devia dinheiro por um serviço e que, por conta dessa dívida, foi cobrá-la, oportunidade em que a vítima o xingou, como também o agrediu com socos no rosto. Revelou que, na sequência, saiu do local e retornou em posse de uma “faquinha de mesa, de cabo laranja” e tentou golpear a vítima por três vezes,
in verbis
:

“(...)
prestei um serviço pra ele meritíssimo, e fui cobrar ele, não tava me pagando, daí ele mandou eu ir tomar naquele lugar e eu falei ‘vai o senhor’, aí ele pegou e deu um soco na minha cara, e daí naquele momento só sai dele, tinha uma faquinha de mesa, aí eu acho que eu dei uns dois três golpes nele, mas foi sem intenção nenhuma de matar ele
, eu nem conheço ele direito (...); [E quanto a uma motocicleta que tinha emprestado... aquele cara vai roubar sua moto?] Isso aí já uma alteração do motivo, aí ele começou a falar, um dia antes, (...)
a vítima começou a falar pro amigo meu que eu ia roubar a moto dele, que eu era bandido, aí eu fui tirar satisfação sobre isso e meu dinheiro, aí foi onde rolou a confusão
, (...) foi onde ele falou pra mim né, tomar naquele lugar aí eu falei vai você, e quando eu vi ele já tava dando me dando soco pra todo lado da cara; na delegacia disseram que tinha filmagem eu agredindo ele, então eu disse que tinha que ter a filmagem também quando ele começou me bater, foi tudo debaixo das câmeras. [Ele disse que nem conhecia o senhor] Conhecia sim. [O senhor tava discutindo com outra pessoa?] não (...).”

Do conjunto probatório, extrai-se que o réu, na posse de uma faca pequena, tentou golpear a vítima [entre 3 a 5 vezes], mas não chegou a atingi-la, não causando nenhuma perfuração, ou seja, ela sequer correu risco de morte.

Consta ainda que a vítima, se esquivando do réu para não ser atingida, caiu no chão e quebrou o pulso, sendo esta a única lesão sofrida em decorrência das investidas do acusado.

Assim, sopesando os elementos fáticos-probatórios, em especial a circunstância de a vítima não ter sido atingida [tampouco sofrido risco de morte], não há indicativos a revelar a intenção de matar do recorrido [apenas de lesionar].

Sabe-se que a tentativa de homicídio pressupõe que esteja
“positivada claramente a intenção direta e inequívoca de matar. E tal não pode ser confundida com a simples voluntariedade do ato de desfechar”
golpes “
contra os desafetos”
(MIRABETE, Júlio Fabbrini. Código de Processo Penal Interpretado - editora Atlas - 5ª ed. SP, 2004, p. 911).

Ressalto ainda que não se pode, com amparo único e exclusivo na parêmia do
in dubio pro societate
, submeter todo e qualquer acusado ao julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, sem que haja nos autos indícios suficientes de autoria da prática
do crime doloso contra a vida
, devendo
“o juiz atuar como um filtro selecionador de julgamentos pelo Júri, só remetendo a este caso com prova séria de autoria e de materialidade”
(Walfrido Cunha Campos, Tribunal do Júri, 4. ed. São Paulo: Atlas, 2015, p. 140 e 141).

Nesse contexto, entendo que a sentença desclassificatória dever ser mantida.

Ao caso, aplico os seguintes arestos deste Tribunal:

“Inexistindo nos autos demonstração inequívoca do animus necandi na conduta perpetrada pelo réu, imperiosa se faz a manutenção da desclassificação do delito de homicídio qualificado tentado para o crime de lesão corporal.
(N.U 1013770-31.2021.8.11.0000, Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira Câmara Criminal, 20.9.2021)

“As provas carreadas nos autos permitem que seja reconhecida de plano a desclassificação para o delito de lesão corporal, porquanto foi constatado de forma convincente que o recorrido não tinha a intenção de matar a vítima, mas apenas de lesioná-la. Ante a ausência do animus necandi na conduta do acusado, escorreita está a desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal (...).”
(RESE nº 28300/2018, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 15.6.2018)

“A desclassificação do delito de tentativa de homicídio para o delito de lesão corporal deve ser operada quando comprovado, inequivocamente, que o acusado não agiu com animus necandi, requisito essencial da tentativa de homicídio.”
(RESE nº 0000387-56.2011.8.11.0031, Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, 17.6.2019)

Em contrapartida, o reconhecimento da extinção da punibilidade [seja por qualquer motivo] é questão a ser analisada e decidida pelo magistrado de origem, juiz natural da causa, sob pena de se incorrer em supressão de instância.

Com essas considerações,
conheço
do recurso, mas o
DESPROVEJO
, em dissonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022